Tribunal: TJMT
Processo: 0005616-81.2008.8.11.0037
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005616-81.2008.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEIDE VIVIAN DE OLIVEIRA NEVES - CPF: 818.230.101-72 (VÍTIMA), WASHINGTON LUIZ CICERO DE MORAES - CPF: 376.278.301-25 (APELANTE), ALDRIANO LUIZ AZEVEDO CHAVES - CPF: 919.091.981-53 (ADVOGADO), VALDEVINO DOS SANTOS CORREA - CPF: 544.097.801-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - PRIMAVERA DO LESTE (APELADO), ANAZILDA DE OLIVEIRA NEVES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DISPARO DE ARMA DE FOGO MAJORADO - ÂMBITO DOMÉSTICO - CONTINUIDADE DELITIVA COM DISPARO DE ARMA DE FOGO MAJORADO
(ART. 15 C/C ART. 20, DA LEI N. 10.826/03 C/C ARTS. 5º, II E 7º, I E II, DA LEI N. 11.340/06 E ART. 15 C/C ART. 20, DA LEI N. 10.826/03 C/C ART. 71 DO CP)
– CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS CONCATENADOS CONVENCEM QUANTO À AUTORIA DELITIVA – INCIDÊNCIA DO ART.
239 DO CPP –
RECURSO DESPROVIDO
CONFORME PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
.

Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória quando o exame concatenado dos vários indícios existentes nos autos, neles se destacando, entre outros, os testemunhos de policiais civis, as palavras das vítimas, o histórico de ameaças proferidas pelo Apelante em desfavor da ex-companheira, o teor de laudo pericial comprovando que os tiros partiram de arma com calibre idêntico àquela que ele, por ser, à época, investigador de polícia judiciária possuía a guarda, redunde em um juízo de certeza absoluta acerca da autoria dos crimes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Washington Luiz Cícero de Moraes
, interpôs, a tempo e modo, recurso de
Apelação Criminal
contra a sentença anexada sob Ids. 3804572/573, por meio da qual foi
condenado
ao cumprimento, em regime
semiaberto
, de
4 anos
,
4 meses
e
15 dias
de
reclusão
, pela autoria, em
continuidade delitiva
, dos crimes previstos no art. 15 c/c art. 20, da Lei n. 10.826/03 c/c arts. 5º, II e 7º, I e II, da Lei n. 11.340/06 (em relação aos
disparos de arma de fogo
efetuados nas residências das vítimas
Cleide Vivian de Oliveira Neves
e
Anazilda de Oliveira Neves
) e no art. 15 c/c art. 20, da Lei n. 10.826/03 (pelos
disparos de arma de fogo
realizados na
frente de uma outra residência
da cidade de Primavera do Leste-MT).

Irresignado, o Apelante busca ser
absolvido
mediante a aplicação do axioma
in dubio pro reo
(Id. 34169541).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna o
desprovimento
do recurso (Ids. 34169542/544);
igualmente
, opina a Procuradoria Geral de Justiça, conforme transcrição livre do respectivo sumário às fls. 233/239:

APELAÇÃO CRIMINAL –
AMEAÇA E DISPARO DE ARMA DE FOGO
–
CONDENAÇÃO PARCIAL
, APENAS NO QUE CONCERNE AO DISPARO DE ARMA DE FOGO – INSURGÊNCIA DO CONDENADO – ALEGAÇÃO DE
INSUFICIÊNCIA DE PROVA
.
Não acolhimento
. Provas incisivas no sentido de apontar autoria e materialidade delitiva de forma satisfatória a embasar o édito condenatório – Não visualização do apelante pelas testemunhas não tem o condão de afastar, de maneira isolada, as demais circunstâncias que mantém a condenação. Depoimentos testemunhais e prova pericial indicam o apelante como autor da conduta. Afastamento da pretensão de absolvição.
Parecer pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À d. revisão

Cuiabá, 15 de maio de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020